Tribunal: TJSP
Processo: 1006068-13.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acolhimento de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por prejuízos morais – Desconto não consentido em conta corrente, por contratação de seguro – Restituição dos valores, com acréscimos legais, rejeitada a pretensão de dobra do valor, ausente situação de má-fé evidente - Pleito autoral para a majoração da indenização - Manutenção da indenização

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acolhimento de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por prejuízos morais – Desconto não consentido em conta corrente, por contratação de seguro – Restituição dos valores, com acréscimos legais, rejeitada a pretensão de dobra do valor, ausente situação de má-fé evidente - Pleito autoral para a majoração da indenização - Manutenção da indenização concedida, por dano moral de pequena repercussão – Requerimento de majoração da verba honorária advocatícia, fixada sobre o valor da condenação – Observância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade - Majoração do arbitramento - Recurso parcialmente provido.